Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711925-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AFONSO ANTONIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715305-81.2018.8.07.0001 por ela ajuizada em face de AFONSO ANTONIO DA SILVA (agravado), indeferiu o seu pedido de renovação de penhora por meio do sistema SISBAJUD Eis o teor do decisum questionado (ID. 119463986 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de renovação de pesquisa SISBAJUD, pois a parte exequente não aponta indícios de modificação da situação econômica da parte executada desde a última pesquisa realizada por meio desse sistema (id 80070421). A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário visam auxiliar o credor na localização de bens do executado, não podendo ser utilizada como único meio de obtenção de informações nesse sentido. Por fim, necessário ressaltar que a decisão de id. 37266425, a qual suspendeu o feito por ausência de bens penhoráveis, condicionou a retomada do feito à efetiva indicação de bens hábeis à penhora, não bastando o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas neste processo. Diante disso, prossiga-se nos termos da decisão de id. 37266425, arquivando-se o processo provisoriamente. (...)” Em suas razões recursais (ID. 34484598, p. 01-15), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é credora do agravado decorrente de um contrato bancário (contrato de adesão de produtos e serviços de pessoa física) e, após longo tramite processual, não logrou êxito em obter o pagamento da dívida (p. 04); b) diante deste cenário, requereu a consulta ao sistema SISBAJUD para buscar numerário suficiente para a satisfação da dívida, o que foi incorretamente indeferido na origem, já que o CPC trouxe inovações de cunho processual para auxiliar os credores que, muitas vezes, tem suas execuções frustradas (p. 05-07); c) a ultima consulta ao SISBAJUD ocorreu em 14/12/2020, “tendo havido transcurso de lapso temporal substancial de quase três anos entre essa e o requerimento de nova pesquisa”, lembrando que já se esgotaram todos os meios ao alcance do agravante em localizar bens em nome do agravado (p. 07-09); d) a chamada “teimosinha” é medida apta e harmoniosa ao direito brasileiro, cujas sucessivas ordens automáticas atentem a economia processual, a razoável duração do processo e a satisfação do crédito no processo de execução (p. 10). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir a diligência requerida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a consulta ao sistema SISBAJUD, com a utilização da modalidade “teimosinha” (p. 12-15). Preparo realizado (ID. 34484599). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, em princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido liminar em questão foi realizado no recurso de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir, por exemplo, tentativa de ocultação ou dilapidação do patrimônio do devedor em prejuízo de terceiros. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, pois, além dos fundamentos acima declinados, o feito de origem está suspenso, sendo deferido a requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora